Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de seguro de dano de automóvel. Ausência de veracidade nas informações prestadas à seguradora. Boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).
3 – Contrato de seguro. Acidente de veículo. Limitação da obrigação de indenizar em razão da exploração de serviço de transporte de passageiros, atividade que aumenta sobremaneira a sinistralidade. Limitações da cláusula de indenizar decorrem da própria natureza do contrato, ainda que se trate de contrato de adesão. Informações adequadas e suficientes. Insuficiência da alegação de que o contrato foi firmado pelo pai em favor do filho. Contrato, ademais, disciplinado em legislação própria. Questão já examinada em julgamento anterior, de modo que não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.